Tribunal: TJSP
Processo: 1021635-11.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO SEGURADO PELA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS DO ELEVADOR PRETENSAMENTE DANIFICADO POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – notícia de oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que deu causa aos danos no equipamento

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO SEGURADO PELA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS DO ELEVADOR PRETENSAMENTE DANIFICADO POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – notícia de oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que deu causa aos danos no equipamento segurado – nexo de causalidade entre os danos havidos e a oscilação da corrente elétrica fornecida pela apelada devidamente demonstrado – apresentação de relatório de regulação do sinistro e de laudo de respeitada fabricante de elevadores, sem qualquer vínculo com a apelante, dando conta da relação de causalidade – pagamento ao condomínio segurado devidamente comprovado por meio de documento de transferência eletrônica – apelada que não manifestou qualquer intenção de realizar exame pericial dos salvados e que se limitou a rebater genericamente as conclusões contidas nos trabalhos apresentados pela apelante – sentença reformada para o fim de ser julgada procedente a ação.

Resultado: recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021635-11.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SOMPO SEGUROS S/A, é apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram
provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 2o Desembargador que negava
provimento e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO
E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25374
APELAÇÃO No: 1021635-11.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: JOÃO JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVEIRA
APTE. : SOMPO SEGUROS S/A
APDO. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO JULGADA
IMPROCEDENTE

DANOS
EM
ELEVADOR
DE
CONDOMÍNIO
SEGURADO
PELA
APELANTE,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

COMPONENTES
ELETROELETRÔNICOS DO ELEVADOR PRETENSAMENTE
DANIFICADO POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA notícia de oscilação na
rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que deu
causa aos danos no equipamento segurado nexo de causalidade entre
os danos havidos e a oscilação da corrente elétrica fornecida pela
apelada devidamente demonstrado apresentação de relatório de
regulação do sinistro e de laudo de respeitada fabricante de
elevadores, sem qualquer vínculo com a apelante, dando conta da
relação de causalidade
pagamento ao condomínio segurado
devidamente comprovado por meio de documento de transferência
eletrônica apelada que não manifestou qualquer intenção de realizar
exame pericial dos salvados e que se limitou a rebater genericamente
as conclusões contidas nos trabalhos apresentados pela apelante
sentença reformada para o fim de ser julgada procedente a ação.
Resultado: recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada pela autora Sompo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguros S/A contra a ré EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A. Alegou a autora
que firmou contrato de seguro na modalidade Compreensivo Condomínio, representado
pela apólice no 1600091200, com Condomínio Varandas Tivoli. Em 23/10/2017, por
volta das 17:30 horas, verificou-se uma forte oscilação na rede de energia elétrica de
responsabilidade da ré que causou a queima de vários componentes do elevador de
serviço do condomínio, tornando-o inoperante. Contratou a empresa Valli Consultoria
Técnica de Seguros S/S Ltda. para realizar a regulação do sinistro. Restou comprovada
a falha na prestação de serviços proveniente da variação de tensão recebida pela unidade
consumidora segurada. Indenizou o segurado pelo valor total de R$ 13.933,04,
equivalente ao dispêndio para o reparo do elevador, já descontada a franquia. Subrogou-
se no direito do segurado contra a responsável pelo dano a concessionária de
distribuição de energia elétrica. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor
indicado.
A ação foi julgada improcedente (fls. 145/148). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00.
Inconformada, a autora apelou (fls. 166/184). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. Requereu a produção de prova oral, consubstanciada
no depoimento do regulador técnico que analisou o bem danificado e, também, do
responsável técnico da assistência da fabricante do elevador. No mais, sustentou que a
apelada se limitou a alegar que não havia prova do nexo causal entre sua conduta e os
danos causados. A apelada apresentou defesa genérica sem impugnar especificamente
os pontos indicados na inicial, bem como não trouxe aos autos nenhum documento
comprobatório de eventual excludente de responsabilidade. A apelada não cumpriu o
ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Demonstrou que o problema se deu por falha na rede da apelada e comprovou os fatos
constitutivos de seu direito por meio de laudo técnico da fabricante do elevador. O dano
foi ocasionado pelo surto de tensão no fornecimento de energia elétrica, conforme relato
do profissional da área. O nexo de causalidade está cabalmente demonstrado. É de
responsabilidade da apelada a manutenção e proteção da sua rede, a fim de blindar seus
consumidores contra eventuais infortúnios. O pedido administrativo era desnecessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As seguradoras não tinham a obrigação de manter em sua posse os equipamentos
danificados, pois não são elas quem providenciam os reparos. A seguradora possui
apenas a função de analisar os sinistros e concluir pela existência ou não de cobertura
securitária para o dano ocorrido no equipamento. Ao regular os sinistros, contrata
empresas com expertise no assunto para realização de vistoria nos equipamentos
danificados. Jamais pagaria uma indenização sem antes verificar as causas do sinistro.
Sub-rogou-se nos direitos do segurado, pelo que faz jus à reparação, dado que os danos
havidos decorreram diretamente da atividade desenvolvida pela apelada
de
fornecimento de energia elétrica aos consumidores. Pelo que expôs, pediu a nulidade da
sentença, com o retorno dos autos para instrução processual. Alternativamente, pugnou
pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 190/195), a apelada basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
A apelante se opôs ao julgamento em sessão virtual (fls. 205).
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
O propalado cerceamento de defesa não ocorreu, pelo que não é
caso de anulação da sentença.
Desnecessária a prova testemunhal pretendida pela apelante. Não
havia qualquer pertinência na produção da prova que nada traria de novo aos autos,
notadamente ao se considerar que as oitivas pretendidas eram do regulador do sinistro e
do responsável técnico da assistência da fabricante do elevador. Pelo óbvio, as referidas
pessoas se limitariam a confirmar aquilo que já tinham declarado por escrito. Assim,
andou bem o i. magistrado de 1o grau, ao dispensar a produção da prova.
No mais, a apelante, em virtude de contrato de seguro na
modalidade “compreensivo condomínio”, pagou indenização no valor de R$ 13.933,04,
para conserto de vários componentes do elevador de serviço do condomínio segurado,
danificados por motivo de “grande variação de tensão”, nos termos do laudo técnico de
fls. 45/46. Este o valor buscado em face da apelada, por conta da propalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade dela pelo evento.
Contrariamente ao afirmado pela apelada na resposta, o
pagamento do sinistro ficou devidamente demonstrado por meio do “comprovante de
transferência de conta corrente para conta corrente” que teve por favorecido o segurado
(fls. 47). O documento apresentado, com a respectiva chave de autenticação
(BEDDFA3C85BF1F797F9DE4E4D2AE0137D73E2A04), faz prova suficiente da
disponibilização, em favor do segurado, da indenização decorrente da apólice contratada
com a apelante. Consigne-se que não se trata de um singelo print de tela de sistema,
com previsão do pagamento ao segurado documento que por vezes as seguradoras
apresentam como prova de pagamento, mas que não tem tal força probante.
Em sendo assim, em tese teria a apelante o direito de receber, em
regresso, do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol do
segurado. É o que há muito preconiza a Súmula no 188 do STF.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF,
bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá desde que
feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não vinculado à
atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, contrariamente ao sustentado pela apelada na resposta,
aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em vista do disposto no art. 786
do Código Civil. Consoante preconiza o indigitado dispositivo legal, “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Desta forma, na hipótese
de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos danosos relacionados aos riscos
da atividade, a concessionária responde em face do consumidor ou da seguradora que
assumiu a posição dele, por conta do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor.
Justamente por assumir a condição do consumidor indenizado, a
apelante faz jus aos mecanismos de facilitação da defesa de seus interesses em juízo,
previstos no CDC. Dentre eles, a inversão do ônus da prova.
Não é impediente para a busca de reparação o artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL que dispõe que o consumidor tem até noventa dias
para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A normativa não impede, absolutamente,
que o ressarcimento seja buscado independentemente do uso da via administrativa. Não
há previsão no art. 37, § 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de
Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente
não pode um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
Dito isso, o i. magistrado de 1o grau rejeitou a pretensão
indenizatória sob os seguintes fundamentos: “Inicialmente, observo que a requerida
nega que os componentes do elevador tenham sido danificados em razão de descarga
elétrica proveniente de sua rede de distribuição, bem ainda que os referidos
componentes não foram vistoriados pela ré a fim de fazer tal constatação. Desta forma,
caberia à autora apresentar as peças supostamente danificadas para a necessária
perícia técnica, franqueando à ré o inafastável contraditório. Com efeito, o laudo de
fls. 45/46 atesta dano provocado por variação de tensão na corrente elétrica e
necessidade de substituição dos componentes afetados. Inexiste evidência, contudo, de
que houve descarga elétrica originária da rede de distribuição, mormente considerando
que diversas podem ser as causas de variação de tensão. Aliás, sequer há registros de
outras ocorrências por moradores que tivessem sofrido prejuízos com perda de
aparelhos por descarga elétrica havida no prédio. Veja que quando da regulação do
sinistro (fls. 42/43) as peças danificadas foram deixadas em posse da seguradora para
avaliação, de modo não ser aceitável o descarte sem antes ter franqueado à ré a
possibilidade de realização de perícia no equipamento. E instada quanto as provas a
produzir, não postulou a prova pericial. Acrescente-se, mais, como também constou do
relatório do sinistro que não haviam vestígios de queda de raios no terreno segurado,
tampouco manutenção na rede de energia por parte da concessionária EDP
Bandeirante nas proximidades do risco. Importante destacar que o artigo 205, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, dispõe que
compete à distribuidora de energia elétrica investigar a existência do nexo de
causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e
observando os procedimentos dispostos no Módulo 9o do PRODIST. Neste particular,
não cuidou a autora de trazer aos autos documentos que comprovassem tenha o
segurado acionado a ré para relatar problemas na rede de distribuição de energia com
ocorrência de descarga elétrica, franqueando-lhe oportunidade de vistoria no
equipamento supostamente danificado. Destarte, ausente a comprovação do nexo
causal, impende reconhecer que não há como acolher o pleito de regresso, mormente
por que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito, não se aplicando, ao caso, a inversão do ônus da prova para que haja o justo
direito de regresso... E como se sabe, em que pese a requerida seja Concessionária de
Serviço Público e frente aos consumidores possua responsabilidade objetiva, fato é que
tal responsabilidade não é automática, mormente porque deve ser comprovado o dano
e o nexo causal, do que não se desincumbiu a requerente, ora seguradora, a qual
detinha a posse do equipamento danificado. Assim, do que se tem dos autos, não há
como acolher o pedido inicial” (fls. 146/147).
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, a hipótese
é de reforma da sentença porque no caso está devidamente demonstrada ou, ao menos,
é presumida a relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelada e
os danos sofridos pelo segurado da apelante, comprovadamente reparados.
Nesse passo, há que se fazer uma importante ressalva.
Recentemente, na maior parte dos casos de minha relatoria, tenho
adotado como razão de decidir para rejeitar pretensões de regresso alguns dos
argumentos do i. magistrado de 1o grau.
Alterei o meu entendimento precedente no que concerne às ações
regressivas das seguradoras, nas quais aquelas buscam o ressarcimento pela reparação
de danos havidos em equipamentos segurados por conta de surtos de corrente advindos
das redes de distribuição de energia das concessionárias dos referidos serviços.
Nos casos mais antigos, como regra acolhia os pedidos
regressivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas decisões contemporâneas, passei a entender como
imprescindível que se permita às concessionárias a produção de prova consistente no
exame pericial dos equipamentos danificados, com o escopo de se demonstrar a
existência ou não de relação de causa e efeito entre os danos havidos e a atividade
concedida. Obviamente, desde que a concessionária manifeste intenção de produzir a
prova. Caso contrário, como a hipótese é de inversão do ônus da prova em prol da
seguradora que apresenta versão verossímil e que assume a posição do consumidor ao
indenizá-lo, a versão dela deve prevalecer.
Nos casos paradigmas, sempre houve pedido de produção de
prova pericial por parte das concessionárias. Em diversas ações, pleiteou-se a anulação
da sentença por cerceamento de defesa.
Em comum, nos referidos feitos havia a admissão das
seguradoras de que não dispunham dos salvados para a realização de perícia e havia o
protesto veemente pela produção da prova por parte da concessionária.
Feita essa ressalva, o caso dos autos é diferente.
A apelante não precisava conservar os salvados como não
conservou mesmo, conforme admitiu a fls. 181 , uma vez que na contestação a apelada
não requereu a produção de prova pericial consistente no exame das peças substituídas
quando da reparação do elevador do condomínio segurado.
A apelante afirmou que, na condição de exercente de atividade
concedida, seus atos presumidamente eram legitimos, pelo que deveria se dar a inversão
do ônus da prova em seu favor (fls. 98). Disse, mais, que o ressarcimento por danos
causados por energia elétrica “não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera 'prova'
de um técnico de energia elétrica. Aqui, vale frisar, só há dano elétrico nos termos que
determina a resolução da ANEEL, especificamente do PRODISTS, sob pena de
violação à vontade do legislador quando da instituição da Agência Reguladora do
Setor Elétrico” (fls. 99). Alegou ainda que o equipamento supostamente danificado
deveria necessariamente ser enviado à oficina por ela indicada, “não podendo a Autora
ou seu segurado escolherem livremente o técnico que preferirem” (fls. 100), sendo que
o descumprimento dos procedimentos da ANEEL impediria a indenização por danos
materiais (fls. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelada também reclamou da prova que chamou de unilateral
(fls. 101/102) e disse que a apelante alegou que o dano adveio de descarga elétrica (fls.
102), sendo certo que não poderia se presumir que todo e qualquer dano de aparelho
eletroeletrônico tivesse origem na atividade concedida. Igualmente reclamou da baixa
qualidade dos levantamentos feitos pelas seguradoras, reputando-os de 'pseudo-laudos'.
Outrossim, disse que nas “primeiras ações de tal natureza ainda eram trazidos laudos
mais elaborados, comprovando-se a ocorrência de tempestades por ocasião dos danos
ou outro evento parecido, por exemplo. Aos poucos tais cuidados foram se esvaindo.
Esta a hipótese dos autos” (fls. 103).
De resto, a apelada insistiu que danos provenientes de descarga
elétrica deveriam ser considerados como caso fortuito ou força maior, excludentes de
sua responsabilidade (fls. 106).
Como se vê, em nenhum momento a apelada pediu para realizar
perícia junto aos salvados. Consequentemente, não justifica a rejeição do pedido o
argumento do i. magistrado de 1o grau, acima transcrito, no sentido de que a apelante
teria que apresentar as peças danificadas para a realização de perícia, dado que a apelada
não manifestou a intenção de produzir a referida prova. Nem na contestação e nem
quando especificou provas, instada pelo i. magistrado (fls. 139/140). Ela pediu apenas a
realização de exame pericial nas instalações do segurado o que fez também na
contestação, mas sem qualquer motivação a respeito. E só.
O que se depreende da contestação e isso foi afirmado pela
apelante é que a apelada se limitou a lançar mão de fórmulas genéricas para impugnar
a pretensão. Ela particularmente insistiu que não tinha responsabilidade por qualquer
surto de corrente elétrica causado pela natureza por queda de raio. Ocorre que em
nenhum momento a apelante afirmou que os danos advieram do referido fenômeno. Ao
contrário, a fls. 02, ela aduziu: “No dia 23/10/2017, por volta das 17:30, verificou-se
uma forte oscilação na rede de energia elétrica de responsabilidade da Ré que causou
a queima de vários componentes do elevador de serviço do Condomínio, tornando-o
inoperante”.
Nenhuma referência à queda de raio, mas tão-só à oscilação na
energia fornecida pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De resto, ao contrário do afirmado pela apelada, os trabalhos
técnicos juntados aos autos discrepam daqueles que ordinariamente são exibidos em
ações de regresso assemelhadas. Com efeito, a apelante, ao menos no caso em exame,
optou por atuar na linha que a apelada reconheceu como a adotada pelas seguradoras
quando começaram a ajuizar pedidos semelhantes. Ela apresentou trabalhos técnicos
com substância que fazem ver claramente a relação de causa e efeito entre a atividade
concedida e os danos havidos no elevador do segurado. E que, justamente por isso,
tinham potencial para levar à inversão do ônus da prova, dado que absolutamente
verossímil a versão inicial de que uma variação maior do que a aceitável na tensão da
energia elétrica fornecida pela apelada deu causa aos danos havidos no elevador do
condomínio segurado. Inversão que tinha que ocorrer em favor da apelante e não em
prol da apelada, por conta do exercício da atividade concedida, tratando-se de tese, “data
venia”, extravagante.
O responsável pelo relatório de regulação do sinistro narrou que
“conforme relato do informante, na data de 23/10/2017, por volta das 17h30m, houve
uma forte oscilação na rede de energia, sendo uma paralisação momentânea. De
imediato foram informados por moradores do condomínio da inoperância do elevador
de serviço. Entraram em contato com empresa OTIS, que encaminharam um técnico,
que constatou a queima de vários componentes do elevador N9442, conforme descritos
posteriormente... Não houve paralisação no fornecimento de energia, apenas
oscilação” (fls. 42).
O laudo da empresa Elevadores Otis Ltda. foi de que “os
componentes: DRIVE_REGEN_OVFR03B-402WM, PLACA BCB GBA26800LB10 ,
PLACA_SPBC-3_GCA26800KX10, BL AUX FRONT 4NO BFCA-40, CONTATOR
24VDC 2P/2R (W) não respondem aos sinais de entrada e saída, indicando que seus
componentes internos foram afetados pela grande variação de tensão ocorrida no
respectivo dia e horário” (fls. 46).
A regulação do sinistro foi bem desenvolvida, com levantamento
de campo, bem como com descrição e análise quanto ao ocorrido. O laudo apresentado
por terceira desinteressada a empresa Otis, respeitada fabricante de elevadores traz
clara explicação a respeito de como ocorreram os danos nos equipamentos eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados. Tudo fez depreender, de forma estreme de dúvidas, a relação de causa e
efeito entre os danos havidos na parte eletrônica do elevador do condomínio segurado e
a atividade desenvolvida pela apelada, de fornecimento de energia elétrica.
O fato de a apelada negar que os componentes do elevador foram
danificados por surto de corrente proveniente de sua rede de energia não se contrapõe às
conclusões lançadas nos trabalhos.
Relembre-se que a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e
o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária quanto a danos
causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina, conceituado como
“documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da
solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo”.
Tal documento desde que bem elaborado serve como meio de
prova de que danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede
elétrica da apelada. O requisito foi atendido no caso em exame.
Particularmente na hipotese dos autos, não descarta a validade
probatória dos documentos apresentados pela apelante a afirmação da apelada de que se
apresentam como “mera prova de um técnico de energia elétrica”. A insurgência, de
todo injurídica, dispensa outros comentos que não os acima lançados em prol da
validade dos trabalhos como meio de prova.
O asserto da apelada de que só há dano elétrico nos termos da
determinados pela resolução da ANEEL não condiz com a realidade. Desde que
demonstrado o dano por qualquer meio em direito admitido e que seja o caso de
inversão do ônus da prova não manifestando a concessionária interesse em elidir a
presunção desfavorável a ela que brota disso , é plenamente possível que se reconheça
o dever de reparação.
Tampouco colhe a pretensão da apelada, de que os componentes
do elevador teriam que necessariamente ser encaminhados à oficina por ela indicada
para que pudesse ser responsabilizada. A assertiva colide com a realidade. Seria
literalmente impossível que o condomínio segurado aguardasse a boa vontade da
apelada para proceder à reparação do elevador de serviço do prédio. Os transtornos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daí decorreriam são facilmente imagináveis.
A soma de tudo o que se expôs leva à conclusão de que, como já
anotado acima, apresentou-se como absolutamente verossímil a alegação da apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do fornecimento de
energia pela apelada, mais especificamente uma variação brusca de corrente , pelo que,
contrariamente ao que entendeu o i. magistrado de 1o grau, era caso de inversão do ônus
da prova em prol dela e em desfavor da apelada. Esta tinha que demonstrar a
inexistência de variação de corrente
o que não fez a contento
, bem como
eventualmente que os equipamentos não apresentavam danos compatíveis com evento
dessa espécie o que não pretendeu fazer, dado que não manifestou em nenhum
momento intenção de realizar o exame dos salvados.
Assim, no caso em tela, o acolhimento da pretensão regressiva se
apresentava como imperativo, dado que demonstrada satisfatoriamente a existência de
relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida, bem como
considerado o desinteresse de a apelada produzir a prova que poderia, eventualmente,
contrapor-se ao que se depreende do quadro dos autos. É por isso que particularmente
na hipótese dos autos prevalece a verossímil narrativa inicial da apelada de que os
danos sofridos pela segurada têm relação de causa e efeito com a atividade da apelante
, devidamente corroborada pelo acervo probatório dos autos.
A suma.
Comprovado que o segurado obteve reparação por conta do
contrato de seguro, a apelante se sub-rogou nos direitos ao indenizá-lo. Demonstrada a
relação de causa e efeito entre a atividade concedida desenvolvida pela apelada e os
danos ressarcidos pela apelante, esta faz jus ao reembolso, por parte daquela, do que
despendeu. Por isso, o recurso deve ser acolhido para o fim de ser julgada procedente a
ação, condenada a apelada no valor pleiteado inicialmente, corrigido pela tabela de
cálculos deste tribunal desde o desembolso. Incidem, ainda, juros de mora na base
simples de um por cento ao mês, contados da citação, uma vez que a relação base é
contratual.
Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos encargos
sucumbenciais. A apelada arcará com as custas processuais, bem como com a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária, fixada em doze por cento sobre o valor atualizado da condenação. Para a
estipulação da verba foi levado em conta, inclusive, o trabalho desenvolvido em sede
recursal. Sobre a verba, incidirão juros moratórios a partir da intimação para pagamento,
calculados de forma simples na base de 1% ao mês. O cômputo do encargo, por
evidente, só se dará caso a apelante, oportunamente intimada, não faça de pronto o
pagamento.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.938
Apelação Cível no 1021635-11.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Sompo Seguros S/A
Apelado: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o desprovimento
ao recurso da autora.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas e o voto condutor, deram causa aos danos
nos aparelhos indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
Reconhece-se
o
evento
de
força
maior,
excludente da responsabilidade objetiva da ré, em sendo
fortuito externo, a não ser que tivesse sido ministrada
pela autora a prova de que as descargas elétricas foram
previstas e a ré avisada de molde a providenciar algo em
condições de minorar as consequências.
Desprovido o recurso da autora, a seu cargo
os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios ficam
majorados “ope legis” (art. 85, § 11, do novo CPC) a R$
1.500,00 em remuneração ao trabalho adicional na fase
recursal, acrescido de juros de mora a partir do trânsito
em julgado (art. 85, 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1154EB2E
14
17
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
115DA6D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021635-11.2018.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.